Tribunal: STF
Processo: ARE 1565175
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito do Trabalho. Recurso Extraordinário com Agravo. Negociação coletiva. Cotas de aprendizes e pessoas com deficiência. Indisponibilidade de direitos difusos. Reexame fático-probatório. Inadmissibilidade. Recurso extraordinário com agravo não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interposto contra decisão pela qual se inadmitiu recurso extraordinário, o qual buscava reformar acórdão da Seção Especializada em Dissídios Coletivos do Tribunal Superior do Trabalho. O acórdão do TST, em ação anulatória, manteve a invalidade das Cláusulas 10ª e 11ª de Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) do ano de 2018, as quais fixavam a base de cálculo para o cumprimento de cotas de aprendizes e pessoas com deficiência.



    2. O recorrente alegou violação ao art. 7º, inc. XXVI, da Constituição da República, defendendo a prevalência do negociado sobre o legislado e a autonomia privada coletiva. Argumentou que as cláusulas representam uma adequação setorial às especificidades do setor de limpeza, asseio e conservação e que não haveria supressão ou redução de direitos indisponíveis, sendo compatíveis com o Tema nº 1.046 do ementário da Repercussão Geral do STF.



    3. O Tribunal Superior do Trabalho negou provimento aos recursos ordinários, mantendo a invalidade das cláusulas. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário por considerar a controvérsia infraconstitucional e por entender que a questão da legitimidade sindical não se enquadrava no Tema RG nº 1.046.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se a matéria concernente à validade de cláusulas de convenção coletiva, que fixam critérios para a base de cálculo de cotas de aprendizes e pessoas com deficiência, pode ser analisada em recurso extraordinário, considerando a exigência de reexame fático-probatório e de legislação infraconstitucional, bem como a aderência ao Tema RG nº 1.046.



    III. Razões de decidir



    5. O Tribunal Superior do Trabalho, ao manter a invalidade das cláusulas da Convenção Coletiva de Trabalho, fundamentou sua decisão na análise dos elementos probatórios, na legislação infraconstitucional (arts. 611-A e 611-B da Consolidação das Leis do Trabalho) e na interpretação da norma coletiva, concluindo que as matérias tratadas nas cláusulas impugnadas não se inserem no rol daquelas passíveis de negociação coletiva, por ultrapassarem os interesses das categorias envolvidas, dado seu caráter difuso e indisponível.



    6. O acolhimento das alegações do recorrente exigiria o reexame de pressupostos fático-probatórios, da legislação infraconstitucional de regência e da norma coletiva, providências inviáveis na via do recurso extraordinário, conforme consolidado nos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    7. Não há aderência entre o caso concreto e a tese fixada no Tema RG nº 1.046, uma vez que a controvérsia central nos autos reside na legitimidade dos sindicatos convenientes para negociar interesses dos quais não são titulares.



    8. É cabível a aplicação de multa em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.



    IV. Dispositivo



    9. Recurso extraordinário com agravo não provido.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra acórdão da Seção Especializada em Dissídios Coletivos do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado:



    “RECURSOS ORDINÁRIOS INTERPOSTOS PELOS SINDICATOS. AÇÃO ANULATÓRIA. VALIDADE DAS CLÁUSULAS 10ª E 11ª DA CCT RELATIVA AO ANO DE 2018. FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO PARA O CUMPRIMENTO DA COTA DE APRENDIZES E DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. PREVALÊNCIA DO NEGOCIADO SOBRE O LEGISLADO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PROVIMENTO (MATÉRIA COMUM). 



    Discute-se, no presente feito, a validade das Cláusulas 10ª e 11ª da CCT, as quais versam sobre a fixação da base de cálculo para o cumprimento da cota de aprendizes e de pessoas com deficiência, respectivamente. 



    É cediço que a Constituição Federal, em seu artigo 7º, XXVI, prestigia os acordos e convenções coletivas de trabalho firmados em igualdade de condições pelos sujeitos coletivos, desde que observados os limites estabelecidos no próprio texto constitucional e no artigo 611-B da CLT. 



    Trata-se do respeito estatal à autonomia privada coletiva, princípio do Direito Coletivo do Trabalho que pode ser definido como o poder de as categorias patronal e profissional autorregulamentarem os seus interesses, cujas normas terão a sua eficácia reconhecida pelo Estado, desde que não afronte disposições de ordem pública. 



    Os atores sociais, por meio da negociação coletiva, estabelecerão as normas de natureza social ou econômica que regularão as condições coletivas de trabalho da categoria durante o período de vigência do instrumento coletivo. 



    Desse modo, os entes coletivos celebrantes deverão pautar-se pela lealdade recíproca e colaboração mútua, observando, dessa forma, os ditames da boa- fé objetiva, tanto por ocasião da celebração do instrumento coletivo quanto da sua aplicação. 



    Ressalte-se, ademais, que a Lei no 13.467/2017 inseriu o artigo 611-A à CLT, por meio do qual foi estabelecida a prevalência das normas coletivas sobre as disposições contidas em lei, quando o objeto da negociação for um dos direitos nele previstos de forma exemplificativa. Não se pode olvidar, entretanto, que a autorização conferida aos entes coletivos para celebrar instrumentos negociais não é ilimitada e irrestrita, ante a existência de direitos que, por sua natureza, são indisponíveis, de modo que não poderão ser objeto de transação pelas partes. 



    Impende salientar que o artigo 7º da Constituição Federal assegura aos trabalhadores diversos direitos com o fim de garantir-lhes a melhoria de sua condição social. Trata-se do patamar mínimo civilizatório que não pode ser objeto de transação, nem mesmo pelos entes coletivos, à exceção dos direitos relativos à redução salarial e jornada de trabalho. 



    De igual modo, o legislador ordinário estabeleceu no artigo 611-B os direitos que não podem ser objeto de supressão ou redução, sob pena de ser reconhecida a ilicitude do objeto da negociação. 



    Tem-se, portanto, que, conquanto o texto constitucional autorize os trabalhadores e os empregadores a celebrarem instrumentos coletivos, há direitos que não podem ser objeto de negociação, ainda que concedido ao trabalhador supostas vantagens compensatórias, ou seja, ainda que existentes possíveis contrapartidas. 



    Cumpre destacar que, de acordo com o artigo 611 da CLT, a convenção coletiva de trabalho consiste no acordo de caráter normativo, por meio do qual os sindicatos representativos de categorias econômicas e profissionais estipulam condições de trabalho aplicáveis, no âmbito das respectivas representações, às relações individuais de trabalho. 



    Constata-se, portanto, que, por meio do aludido instrumento de negociação coletiva, as partes fixarão as condições que regularão as relações de trabalho no âmbito das respectivas representações, isto é, no âmbito das categorias profissionais e patronais representadas pelas entidades sindicais signatárias. 



    Desse modo, não é possível que duas entidades sindicais estabeleçam normas coletivas destinadas à regulamentação dos interesses e direitos de categorias distintas daquelas que são por elas representadas, sob pena de não ser reconhecida a sua validade. Isso porque, como visto, as disposições contidas nos instrumentos coletivos não poderão exceder o âmbito de suas representações. 



    No caso dos autos, constata-se que as cláusulas ora impugnadas não se inserem nas matérias que podem ser objeto de negociação pelos entes coletivos, na medida em que nelas não são estabelecidas condições de trabalho aplicáveis às categorias representadas pelos entes sindicais convenentes. 



    Conforme visto, as cláusulas impugnadas disciplinam a base de cálculo para a contratação de aprendizes e de pessoas com deficiência, matérias que ultrapassam os interesses das categorias envolvidas, em razão de seu caráter difuso, na medida em que criam uma política pública destinada a garantir o ingresso dos jovens aprendizes e das pessoas com deficiência no mercado de trabalho, beneficiando tanto a estes quanto toda a sociedade. 



    Ocorre que os interesses difusos são de indisponibilidade absoluta, ante a impossibilidade de identificação dos seus titulares, razão pela qual, no caso em exame, as entidades sindicais convenentes não poderiam transacionar direitos que vão além dos interesses das categorias por eles representados. Precedentes desta egrégia SDC. 



    Nesse contexto, tendo em vista a indisponibilidade do direito disciplinado nas cláusulas ora impugnadas e a ausência de capacidade dos entes convenentes para negociarem interesse do qual não são titulares, mostra-se acertada a decisão do egrégio Tribunal Regional, ao reconhecer a invalidade dos referidos dispositivos. 



    Recursos ordinários de que se conhece e aos quais se nega provimento.” (e-doc. 46, p. 1-2; grifos no original).



    2. No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”,  da CRFB, o recorrente afirma violado o art. 7º, inc. XXVI, da Constituição da República (e-doc. 52).



    2.1. Narra que “o C. TST negou provimento ao recurso ordinário do ora Recorrente para manter a invalidade das cláusulas negociadas sob o fundamento, em resumo, de que disciplinam a base de cálculo para a contratação de aprendizes e de pessoas com deficiência, que não se inserem nas matérias que podem ser objeto de negociação pelos entes coletivos, pois seriam matérias que ultrapassam os interesses das categorias envolvidas em razão de seu caráter, e difuso na medida em que criam uma política pública destinada a garantir o ingresso dos jovens aprendizes e das pessoas com deficiência no mercado de trabalho, beneficiando tanto a estes quanto toda a sociedade, e que esses interesses difusos seriam de indisponibilidade absoluta, ante a impossibilidade de identificação dos seus titulares, razão pela qual, no caso em exame, as entidades sindicais convenentes não poderiam transacionar direitos que vão além dos interesses das categorias por eles representados” (e-doc. 52, p. 5). 



    2.2. Compreende que “as cláusulas negociadas em convenção coletiva não retiram a responsabilidade das empresas cumprirem as cotas, uma vez que o percentual legalmente exigido permanece o mesmo, bem como se destinam aos representados pelos sindicatos convenentes, grupo estabelecido pela respectiva representação de cada ente sindical convenente, somente para normatizar e adequar o sistema de cotas de acordo às especificidades do setor, que não podem ser ignoradas, sob pena de se não se ter assegurada a proteção nem ao menor, adolescente, nem ao portador de necessidade especial” (e-doc. 52, p. 6). 



    2.3. Argumenta que “a Cláusula da Convenção Coletiva se adequa plenamente às disposições do Tema 1046 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal, uma vez que seu conteúdo considera a adequação setorial, estabelece restrições decorrentes das negociações específicas do setor e respeita os direitos absolutamente indisponíveis” (e-doc. 52, p. 6). 



    2.4. Manifesta que “a decisão recorrida - ao não observar o disposto na Constituição Federal em seu artigo 7º inc. XXVI, para prestigiar a convenção coletiva de trabalho firmada pelo Recorrente, cujas cláusulas 10º e 11º não dispõem sobre nenhum dos direitos vedados pelo art. 611-B da CLT - deixou de respeitar a autonomia privada coletiva, princípio do Direito Coletivo do Trabalho, que pode ser definido como o poder de as categorias patronal e profissional autor regulamentarem os seus interesses” (e-doc. 52, p. 7).



    2.5. Considera a possibilidade de distinguishing e esclarece que “o presente caso reúne peculiaridades especiais, com características e circunstâncias distintas, presentes no Setor de limpeza, asseio e conservação, com questões jurídicas, que precisam ser interpretadas no caso concreto para receber um tratamento diferenciado por parte dessa Suprema Corte” (e-doc. 52, p. 21).



    2.6. Defende que, “pela importância do caso concreto, o Supremo Tribunal Federal ao apreciar o presente recurso deve considerar motivos relevantes ora apresentados, que levam à reforma do v. acórdão recorrido, com o consequente reconhecimento da norma coletiva negociada para adequação setorial da norma infraconstitucional que trata da contratação de aprendiz e pessoas portadoras de deficiência, nos termos determinados pelo art. 7º, XXVI, da CF” (e-doc. 52, p. 22).



    3. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário sob o fundamento de que a controvérsia foi solucionada à luz da legislação infraconstitucional e, ainda, por aplicação ao caso do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Também frisou que “a controvérsia dos autos cinge-se à legitimidade dos sindicatos convenentes para negociarem interesse do qual não são titulares, não havendo falar, assim, em aderência ao Tema 1046 da Tabela de Repercussão Geral” (e-doc. 67, p. 7).



    4. O agravante alega que “1. A matéria debatida no recurso extraordinário (violação ao art. 7º, XXVI, CF) foi tratada explicitamente no acórdão do TST recorrido e a Corte Constitucional em diversas decisões, inclusive no julgamento do Tema 1046 de repercussão geral, firmou o posicionamento de que as anulações de Convenções Coletivas de Trabalho, como no caso dos presentes autos, devem ser submetidas ao crivo constitucional, por envolver o art. 7º, inciso XXVI da Carta Magna. 2. Não há necessidade de qualquer revolvimento de matéria fático-probatória, eis que se trata de matéria eminentemente de direito, e de clara afronta à norma constitucional em seu nascedouro, e, ainda que não fosse, o que se admite apenas por amor ao debate, as cláusulas que estão transcritas no v. acórdão recorrido, não tem sobre elas qualquer controvérsia quanto ao teor. 3. A Cláusula da Convenção Coletiva se adequa plenamente às disposições do Tema 1046 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal, uma vez que seu conteúdo considera a adequação setorial, estabelece restrições decorrentes das negociações específicas do setor e respeita os direitos absolutamente indisponíveis, devendo ser aplicada, inclusive, a técnica do Distinguish” (e-doc. 71, p. 2). 



    É o relatório.



    Decido.



    5. O recurso não merece prosperar.



    6. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho:



    “(...) Discute-se, no presente feito, a validade das Cláusulas 10ª e 11ª da CCT, as quais possuem a seguinte redação: 



    “CLÁUSULA DÉCIMA - CONTRATAÇÃO DE APRENDIZES



    Há muito tempo se discute a grande dificuldade que as empresas do setor de asseio e conservação têm de contratar aprendiz. Primeiro, porque as instituições obrigadas a oferecer cursos de qualificação não cumprem essa obrigação. Veja-se as entidades do sistema "S", que não conseguem organizar esses cursos voltados para o setor. Além disso, há também uma grande dificuldade de se encontrar adolescentes e jovens interessados em aprender as funções abrangidas pelo seguimento. A falta de interesse desse público em aprender a ser agente de asseio e conservação, por exemplo, explica também a falta de cursos. Mas a justificativa também é de que essas funções podem ser aprendidas em algumas horas, não se justificando uma formação metódica, com teoria e prática, ou seja, as funções elencadas abaixo não demandam formação profissional. 



    Excluem-se da base de cálculo da cota de contratação de aprendizes das seguintes atividades: Copeira, Limpador de Vidro, Porteiro/Controlador de Acesso/Fiscal de Piso, Zeladoria em Próprios Públicos, Dedetizador/ Assemelhado, Técnico em Desentupimento, Auxiliar em Desentupimento, Auxiliar de Manutenção, Hidrojatista, Operador de Varredeira Motorizada, Operador de Vácuo (Caminhões Limpa Fossa), Coveiro/Sepultador, Tratador de animais em Zoológico, Varredor de áreas Públicas Privadas (Pátios/Ruas), Agente de Higienização, Auxiliar de Limpeza e assemelhados. 



    CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - CONTRATAÇÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 



    A maioria das empresas encontram grandes dificuldades para contratar pessoas com deficiência, seja pela falta dessas pessoas no mercado, seja pela dificuldade de locomoção, seja pela falta de formação e qualificação profissional. 



    No caso das empresas do setor de asseio e conservação, a dificuldade é ainda maior, primeiro porque a maioria das funções requer higidez física e mental, ampla movimentação de membros (limpeza e circulação nos ambientes), além da necessidade de, em muitos casos, ter que operar equipamentos, como nos hospitais, por exemplo. 



    Por esse motivo, as partes pactuam que se exclui da base de cálculo da cota para contratação de PCD - Pessoa com Deficiência, das seguintes funções: Copeira, Limpador de Vidro, Porteiro/Controlador de Acesso/Fiscal de Piso, Zeladoria em Próprios Públicos, Dedetizador/ Assemelhado, Técnico em Desentupimento, Auxiliar em Desentupimento, Auxiliar de Manutenção, Hidrojatista, Operador de Varredeira Motorizada, Operador de Vácuo (Caminhões Limpa Fossa), Coveiro/Sepultador, Tratador de animais em Zoológico, Varredor de áreas Públicas Privadas (Pátios/Ruas), Agente de Higienização, Auxiliar de Limpeza e assemelhados” (sem grifos no original). 



    É cediço que a Constituição Federal, em seu artigo 7º, XXVI, prestigia os acordos e convenções coletivas de trabalho firmados em igualdade de condições pelos sujeitos coletivos, desde que observados os limites estabelecidos no próprio texto constitucional e no artigo 611-B da CLT. 



    Trata-se do respeito estatal à autonomia privada coletiva, princípio do Direito Coletivo do Trabalho que pode ser definido como "o poder social de os grupos representados autorregulamentarem seus interesses gerais e abstratos, reconhecendo o Estado a eficácia plena dessa avença em relação a cada integrante dessa coletividade, a par e apesar do regramento estatal – desde que não afronte norma típica de ordem pública" (TEIXEIRA FILHO, João de Lima. Instituições de Direito do Trabalho, v. II, p. 1189). 



    Os atores sociais, por meio da negociação coletiva, estabelecerão as normas de natureza social ou econômica que regularão as condições coletivas de trabalho da categoria durante o período de vigência do instrumento coletivo. Desse modo, os entes coletivos celebrantes deverão pautar-se pela lealdade recíproca e colaboração mútua, observando, dessa forma, os ditames da boa-fé objetiva, tanto por ocasião da celebração do instrumento coletivo quanto da sua aplicação. 



    Ressalte-se, ademais, que a Lei nº 13.467/2017 inseriu o artigo 611-A à CLT, por meio do qual foi estabelecida a prevalência das normas coletivas sobre as disposições contidas em lei, quando o objeto da negociação for um dos direitos nele previstos de forma exemplificativa. Não se pode olvidar, entretanto, que a autorização conferida aos entes coletivos para celebrar instrumentos coletivos não é ilimitada e irrestrita, ante a existência de direitos que, por sua natureza, são indisponíveis, além da impossibilidade de a norma coletiva regular interesses que ultrapassem o âmbito das representações dos sindicatos celebrante. 



    Não se pode olvidar que o artigo 7º da Constituição Federal assegura aos trabalhadores diversos direitos com o fim de garantir-lhes a melhoria de sua condição social. Trata-se do patamar mínimo civilizatório que não pode ser objeto de transação, nem mesmo pelos entes coletivos, à exceção dos direitos relativos à redução salarial e jornada de trabalho. 



    De igual modo, o legislador ordinário estabeleceu no artigo 611-B os direitos que não podem ser objeto de supressão ou redução, sob pena de ser reconhecida a ilicitude do objeto da negociação. 



    Tem-se, portanto, que, conquanto o texto constitucional autorize os trabalhadores e os empregadores a celebrarem instrumentos coletivos, há direitos que não podem ser objeto de negociação, ainda que concedidas ao trabalhador supostas vantagens compensatórias, ou seja, ainda que existentes possíveis contrapartidas. 



    O artigo 613 da CLT, por sua vez, prevê as matérias que devem, obrigatoriamente, conter nas convenções e nos acordos coletivos de trabalho. Eis o seu teor: 



    (...)



    Conforme destacado por Alice Monteiro de Barros, as convenções coletivas são constituídas "de cláusulas normativas, que vão estabelecer o conteúdo do contrato individual, e de cláusulas obrigacionais, dispondo sobre direitos e deveres recíprocos entre os convenentes". 



    De acordo com o artigo 611 da CLT, a convenção coletiva de trabalho consiste no "acordo de caráter normativo, pelo qual dois ou mais Sindicatos representativos de categorias econômicas e profissionais estipulam condições de trabalho aplicáveis, no âmbito das respectivas representações, às relações individuais de trabalho". 



    Constata-se, portanto, que, por meio do aludido instrumento de negociação coletiva, as partes fixarão as condições que regularão as relações de trabalho no âmbito das respectivas representações, isto é, no âmbito das categorias profissionais e patronais representadas pelas entidades sindicais signatárias. 



    Desse modo, não é possível que duas entidades sindicais estabeleçam normas coletivas destinadas à regulamentação dos interesses e direitos de categorias distintas daquelas que são por elas representadas, sob pena de não ser reconhecida a sua validade. Isso porque, como visto, as disposições contidas nos instrumentos coletivos não poderão exceder o âmbito de suas representações. 



    Segadas Vianna, ao examinar a matéria, reconheceu que a limitação da aplicação das normas coletivas no âmbito das representações sindicais consiste em um dos requisitos de validade deste instrumento. Vejamos: 



    "Outro requisito de validade: as condições avençadas coletivamente pelas partes negociadoras têm aplicação circunscrita ao ‘âmbito das respectivas representações’ (art. 611). Carece de valor jurídico estipulação que transcende os rígidos escaninhos do enquadramento sindical estatal para capturar representados de outro sindicato, profissional ou patronal, mas, de qualquer modo, não participante do instrumento normativo." (VIANNA, Segadas et al.. Negociação Coletiva de Trabalho. In: Instituições de direito do trabalho. Vol. 2, São Paul: LTr, 2002, p. 1.185) 



    No caso dos autos, constata-se que as cláusulas ora impugnadas não se inserem nas matérias que podem ser objeto de negociação pelos entes coletivos, na medida em que nelas não são estabelecidas condições de trabalho aplicáveis às categorias representadas pelos entes sindicais convenentes. 



    Conforme visto, as cláusulas impugnadas disciplinam a base de cálculo para a contratação de aprendizes e de pessoas com deficiência, matéria que ultrapassa os interesses das categorias envolvidas, em razão de seu caráter difuso, na medida em que cria uma política pública destinada a garantir o ingresso de jovens aprendizes e de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, beneficiando tanto a estes quanto toda a sociedade. 



    De acordo com Hugo Nigro Mazzilli, difusos "são interesses ou direitos ‘transindividuais, de natureza indivisível, de quem sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato’. Compreendem grupos menos determinados de pessoas, entre as quais inexiste vínculo jurídico ou fático muito preciso" (MAZZILLI, Hugo Nigro. A defesa dos interesses difusos em juízo: meio ambiente, consumidor e outros interesses difusos e coletivos. 9ª edição. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 4). Nesse contexto, é evidente o caráter difuso do interesse disciplinado pelas cláusulas impugnadas, as quais versam acerca da contratação de jovens aprendizes e de pessoas com deficiência. 



    Não se pode olvidar que, como bem destacado por Eduardo de Oliveira Cerdeira, os interesses difusos "são indisponíveis, uma vez que pertencem a toda a sociedade sem titular específico e sem possibilidade de identificação de seus titulares (o que acarreta a impossibilidade de dispor de tal direito)" (CERDEIRA, Eduardo de Oliveira. Ações coletivas e a substituição processual pelos sindicatos. São Paulo: LTr, 2014, p. 72), de modo que as entidades sindicais não poderiam transacionar direitos que vão além dos interesses das categorias por eles representados. 



    Esta egrégia Seção, examinando matéria semelhante, assim decidiu: 



    (...)



    Nesse contexto, tendo em vista a indisponibilidade do direito disciplinado nas Cláusulas ora impugnadas e a ausência de capacidade dos entes convenentes para negociarem interesse do qual não são titulares, mostrasse acertada a decisão do egrégio Tribunal Regional, ao reconhecer a invalidade dos referidos dispositivos. Ante o exposto, nego provimento aos recursos ordinários. 



    ISTO POSTO 



    ACORDAM os Ministros da Seção Especializada em Dissídios Coletivos do Tribunal Superior do Trabalho, por unanimidade, conhecer dos recursos ordinários e, no mérito, negar-lhes provimento.” (e-doc. 46, p. 4-7; grifos no original).



    7. Como se pode notar, o Tribunal Superior do Trabalho, com fundamento nos elementos probatórios dos autos, nos arts. 611-A e 611-B da CLT e na interpretação conferida às cláusulas da norma coletiva entabulada, constatou que as cláusulas impugnadas não se inserem nas matérias que podem ser objeto de negociação pelos entes coletivos, na medida em que nelas não são estabelecidas condições de trabalho aplicáveis às categorias representadas pelos entes sindicais convenentes. 



    8. Assim, para acolher os argumentos da parte recorrente e dissentir do que asseverado pela Corte de origem, seria necessário reexaminar os pressupostos fático-probatórios, a legislação infraconstitucional de regência e a norma coletiva, o que é inviável no âmbito do recurso extraordinário, incidindo, no ponto, o óbice dos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF, in verbis:



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



     



    E. 454: “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário.” 



    9. Ademais, conforme bem frisou o Tribunal Superior, no juízo de admissibilidade, não há aderência entre o caso concreto e a tese firmada no julgamento do Tema RG nº 1.046, porquanto “a controvérsia dos autos cinge-se à legitimidade dos sindicatos convenentes para negociarem interesse do qual não são titulares” (e-doc. 67, p. 7; grifos nossos).



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).   



    11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    12. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator